Tribunal: TCU
Processo: 039.666/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de ex-servidora do Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 3581/2020-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC Processo 039.666/2019-0 2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 3. Interessada: Eliane Ribeiro Souza Santos (CPF XXX.942.331-XX). 4. Unidade: Ministério Público Federal - MPF. 5. Relatora: ministra Ana Arraes. 6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Eliane Ribeiro Souza Santos no cargo de Técnico do Ministério Público Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação. 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que corrija, no ato Sisac 10802304-04-2015-000147-2, erro na grafia do nome da interessada: onde se lê "Elaine Ribeiro Souza Santos", leia-se "Eliane Ribeiro Souza Santos".